Tribunal: TCU
Processo: 015.534/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Noraldino Mateus Fonseca, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1381/2008, registro Siafi 652548,firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e município de Araguanã/TO.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Noraldino Mateus Fonseca, ex-prefeito do Município de Araguanã/TO (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 1381/2008, registro Siafi 652548, firmado com aquela municipalidade, e que objetivou a "Implantação de 2.527,35m de Redes de Drenagem de Águas Pluviais na Rua dos Garimpeiros, Av. 2, Av. Tiradentes, Av. Entre Rios, Rua Rio Lontra, Rua 13, Rua 11 e Rua 17". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis Noraldino Mateus Fonseca e a empresa W.L.C. Martins; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Alan Brasil Alves de Sousa; 9.3. julgar irregulares as contas de Noraldino Mateus Fonseca, de Alan Brasil Alves de Sousa e da empresa W.L.C. Martins; 9.4. condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Débitos relacionados a Noraldino Mateus Fonseca, em solidariedade com Alan Brasil Alves de Sousa, abatida a quantia já ressarcida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/10/2009 500.000,00 Débito 22/3/2012 361.514,02 Débito 6/6/2013 5.282,73 Crédito Débito relacionado a Noraldino Mateus Fonseca, em solidariedade com W.L.C. Martins: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/7/2012 138.485,98 9.5. aplicar a Noraldino Mateus Fonseca multa de R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), a Alan Brasil Alves de Sousa multa de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) e à empresa W.L.C. Martins multa de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Tocantins, para as providências cabíveis.